Tribunal: TJMT
Processo: 0016387-77.2006.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016387-77.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CARLOS TEODORO JOSE HUGUENEY IRIGARAY - CPF: 142.793.471-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILSON DUARTE - CPF: 419.743.951-20 (APELADO), MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - CPF: 405.966.801-04 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), HOMERO FLORISBELO DA SILVA - CPF: 046.372.751-72 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), MERCIA ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 932.709.331-34 (ADVOGADO), ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO - CPF: 739.841.408-00 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), STELLA MARIS BRAUN MENDES PIMENTA - CPF: 481.879.761-87 (APELADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE VARNEI RODRIGUES - CPF: 029.861.051-57 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), MICHELE DOS SANTOS LORCA - CPF: 014.329.441-50 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JOAO MARCOS FAIAD - CPF: 621.745.099-20 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - CPF: 512.596.991-53 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), JOSE ALVES MARTINS - CPF: 112.567.288-96 (APELADO), JOELMA DOS REIS RIBEIRO - CPF: 023.142.961-41 (ADVOGADO), LUCIANE INFANTINO FRANCA - CPF: 017.510.141-85 (ADVOGADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), FLAVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI - CPF: 376.461.171-53 (APELADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – VERBA UTILIZADA DENTRO DAS FINALIDADES DA INSTITUIÇÃO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A partir da reforma da lei de improbidade administrativa, resulta claro que o dolo deve ser específico, ou seja, dotado de especial fim de agir. Nesse sentido o art. 1o, § 2o, da Lei no 8.429/1992 que dispõe: “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

À vista disso, não tendo sido demonstrado os elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente dos apelados de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT (id 91981035, pág. 39), que, na ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário de no 0016387-77.2006.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como determinou o levantamento da indisponibilidade de bens dos requeridos.

Em dissonância com a sentença prolatada, aduz o apelante que fora instaurado inquérito civil para apurar irregularidades na aplicação de verbas públicas da Secretaria de Estado de Saúde, repassadas e utilizadas pela então Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Corrêa – FCRDAC.

Argumenta que as irregularidades consistiam em: “
1) majoração dos atendimentos pelos profissionais, que impactavam diretamente no repasse dos valores pelo Ministério da Saúde à entidade prestadora dos serviços; 2) no processo de liberação, prestação de contas e relatórios de diárias e 3) nos procedimentos licitatórios
”. Bem como que tais fatos resultaram comprovados.

Sustenta que houve erro do magistrado em desconsiderar documentos com fé pública, que foram corroborados por testemunhos e que comprovaram a fraude. Desse modo, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para condenar os requeridos.

Em contrarrazões, os apelados pediram pelo desprovimento do recurso.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

As partes foram intimadas da
reforma da Lei n. 8.429/1992 recentemente promovida pela Lei n. 14.320/2021 e apresentaram suas manifestações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública
que buscava a responsabilização por atos de improbidade administrativa, bem como o ressarcimento de danos ao erário, nos seguintes termos:

(...)

Por todo exposto, é certo que a inicial está destituída de individualização das condutas, impossibilitando a aferição de elemento subjetivo [dolo] e, além disso, a hipótese de existência de dano ao erário deve ser descartada, pois não há qualquer indicio de que os valores repassados em favor da Fundação Dom Aquino Corrêa, nos anos de 2002 e 2003, tenham sido utilizados indevidamente.

Ao contrário disso, as evidências encontradas apontam que todos os valores do custeio financeiro estatal eram essenciais à manutenção dos serviços prestados pela entidade naquele período.

Com efeito, a condenação pretendida na inicial não merece prosperar.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nesta ação civil pública.

Diante disso, alega o apelante que resultaram absolutamente comprovadas
as irregularidades ocorridas na instituição, no que se refere: 1) à majoração dos atendimentos pelos profissionais, no processo de liberação; 2) à prestação de contas e relatórios de diárias e 3) aos procedimentos licitatórios.

Argumenta ainda que aos apelados foram imputadas as condutas descritas nos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/92, sob o argumento de que para a sua incidência não se exige o dolo específico, bastando apenas o dolo genérico. De modo que, pugna pela condenação dos requeridos.

Inicialmente,
esclareço que a matéria recursal há de ser analisada tendo como horizonte normativo as alterações promovidas pela
Lei n. 14.230/2021
na Lei n. 8.429/92, aplicáveis retroativamente nos pontos em que beneficiam o réu, porquanto inseridas no âmbito do direito administrativo sancionador.

Dessa forma, o STJ compreende que “
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
”

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Igualmente, esta Corte tem afirmado que “
o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei no 14.230/2021 (...)
” (N.U 0004657-13.2016.8.11.0011, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Isto posto, tenho que o cerne da controvérsia consiste em saber se os elementos probatórios angariados em sede inquisitiva e no decorrer do processo judicial seriam suficientes para a condenação por ato de improbidade administrativa.

Pois bem. Adianto,
a priori
que não prospera a alegação do apelante de que os requeridos se enquadraram nas condutas descritas nos artigos 10 (lesão ao erário) e 11 (princípios da Administração) da Lei no 8.429/92, sob o argumento de que para a sua incidência não se exige o dolo específico, bastando apenas o dolo genérico.

Ocorre que, por mais que antes se admitisse o dolo genérico como suficiente à configuração da improbidade administrativa, a partir da reforma da lei, resulta claro que o dolo deve ser específico, ou seja, dotado de especial fim de agir.

Nesse sentido o art. 1o, § 2o, da Lei no 8.429/1992 que dispõe: “Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”

Bem como o art. 11, § 1o, que expõe: “Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto no 5.687/06, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo (violação a princípios), quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade”.

Além do seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO – DEFRIMENTO TÁCITO - EX SECRETÁRIO MUNICIPAL – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO - DOAÇÃO –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NO ARTIGO 11 DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO. 1. Segundo remansosa jurisprudência do STJ, "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016). 2. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 3. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, inc. I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda. (N.U 0000118-94.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

À vista disso, não tendo sido demonstrado os elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente dos apelados de alcançarem o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

Ademais, compulsando a vasta documentação apresentada nos autos, observo que agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente o pedido inicial, tendo em vista que realmente não há qualquer indicio de que os valores da Secretaria de Saúde que ingressaram nas contas da Fundação tenham sido desviados ilicitamente em favor dos requeridos ou de terceiros.

Desse modo, se a verba repassada foi utilizada dentro das finalidades da instituição, isto é, em atendimento às demandas dos usuários, não houve lesão ao erário.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e mantenho inalterada da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022